Tribunal: TJDFT
Processo: 0742150-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça feito em sede de Agravo de Instrumento. A agravante pleiteia a concessão do benefício alegando falta de recursos, mas sem apresentar documentos comprobatórios de sua condição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar: i) se a exigência de recolhimento de preparo recursal configura cerceamento de defesa quando o mérito do recurso trata da concessão do benefício da gratuidade de justiça; ii) se a simples alegação de hipossuficiência é suficiente para a concessão da justiça gratuita ou se é necessária a comprovação documental da condição econômica desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exigência de preparo para admissibilidade do recurso, mesmo quando se discute o direito à gratuidade, é legítima, conforme o artigo 101, §2o, do CPC. Não há cerceamento de defesa, pois a agravante foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência, permanecendo inerte.
A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98, caput) asseguram assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, conforme art. 99, § 3o, do CPC.
O magistrado detém o poder-dever de avaliar a comprovação de hipossuficiência, podendo indeferir o pedido se a parte não apresentar documentação que evidencie sua condição econômica desfavorável (art. 99, § 2o, CPC).
No caso, a agravante, mesmo intimada a apresentar documentos como declaração de imposto de renda e extratos bancários, deixou transcorrer o prazo sem fornecer provas de sua alegada hipossuficiência.
A ausência de comprovação concreta e os elementos dos autos indicam que a agravante possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sendo que adquiriu recentemente veículo de valor elevado, incompatível com a alegação de incapacidade financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A exigência de preparo, mesmo quando se discute o direito à gratuidade de justiça, é válida e não constitui cerceamento de defesa.
A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1702665, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 16.5.2023; TJDFT, Acórdão 1848261, Relator EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. 16/4/2024; TJDFT, Acórdão 1800455, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/12/2023; Acórdão 1651270, Relator JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 15/12/2022.